Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Contrato de mútuo. Subsistência de demanda precedente - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica societária e de nulidade de aval, com pedido de restituição de mútuo/aporte. Crédito cuja satisfação é perseguida. Ações. Objeto e composições subjetivas. Identidade. Litispendência. Configuração. Identificação da causa de pedir e do pedido. Teoria da Identidade da Relação Jurídica. Possibilidade de pagamento em duplicidade. Litispendência. Extinção sem resolução do mérito da ação promovida por derradeiro. Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Decisão judicial desfavorável transitada em julgado após a prolação do acórdão. Conhecimento. Inviabilidade. Embargos protelatórios. Qualificação. Multa. Aplicação (cpc, art. 1.026, § 2o). Sanção legítima e adequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, desprovera o apelo interposto pelo autor, mantendo intacta a sentença que, reconhecendo a litispendência havida, extinguira a ação de cobrança ajuizada, porquanto aviada posteriormente à ação primeiramente aviada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – omissão – ao acórdão que desprovera o apelo interposto pelo autor, mantendo intacta a sentença que, reconhecendo a subsistência de litispendência, extinguira a ação de cobrança ajuizada, diante da superveniência do trânsito em julgado da sentença no processo paradigma.
III. Razões de decidir
3. Aferido que o trânsito em julgado da sentença que resultara desfavorável ao autor na ação paradigma, decorrente de sua desistência em manejar o recurso respectivo, ocorrera após a prolação do acórdão embargado, o havido é impassível de ensejar a reforma do decidido, pois julgada a ação com base nos elementos até então colacionados e pelo entendimento externado pelo julgado em compasso com o enquadramento do apurado, não implicando o aludido trânsito em julgado da ação primeva afastamento da litispendência então reconhecida, sobejamente diante da existência de coisa julgada desfavorável ao embargante.
4. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A formulação de embargos de declaração objetivando o reexame das questões resolvidas e provas segundo a ótica da parte embargante e o revolvimento das matérias que foram devidamente elucidadas em âmbito recursal, traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário que lhe são resguardados, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para o reprisamento de questões já solvidas.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa protelatória aplicada. Unânime.